Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715912-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO BARBOSA ALMEIDA AGRAVADO: JANE AZEVEDO ALVIM D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bernardo Barbosa Almeida contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ordinária, indeferiu impugnação à penhora, a fim de que fosse liberada a constrição de valores referentes à honorários advocatícios sucumbenciais a que o executado tem direito no âmbito da ação 0701763-66.2023.8.07.0018 (id. 185463638, autos originários no 0712807-13.2022.8.07.0020). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, nos termos do que dispõe o art. 85, §14 e art. 833, inciso IV, ambos do CPC, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e, via de regra, são impenhoráveis, sendo que qualquer exceção a essa regra, nos termos da jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, deve ser objeto de apreciação e interpretação absolutamente restritiva, resguardando, sempre, o mínimo existencial capaz de garantir a subsistência do devedor. Assinala que a origem do débito é de natureza cível (alugueres vencidos) e não alimentar, portanto, deveria ser objeto de apreciação do Juízo, visto que deve levar em consideração a excepcionalidade da medida. Pontua que as últimas declarações de imposto de renda do executado constam dos autos sob os IDs no 169152492 e 169152491, autos originários, e demonstram o momento de dificuldade pelo qual vem passando. Defende, subsidiariamente, que a penhora seja fixada no máximo em 30% (trinta por cento) dos honorários sucumbenciais, oriundos da ação no 0701763-66.2023.8.07.0018, em trâmite na 7a vara de fazenda pública do DF. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até julgamento do mérito da demanda. Preparo recolhido (id. 58209970). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nesse exame de cognição sumária, em que pese o entendimento do Juízo de 1a instância, verifico que os requisitos para o deferimento da medida liminar se fazem presentes. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os rendimentos, abrangendo também os honorários do profissional liberal, são impenhoráveis até o limite de cinquenta salários-mínimos. Confira-se, in verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Por conseguinte, diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o Tribunal da Cidadania destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Na mesma linha de entendimento, os seguintes julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PROVENTOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. ART. 373, II, CPC/15. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1616276, 07222557020228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTOS. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. "A execução visa a satisfação da prestação exequenda, pelo que não pode admirar que, para atingir essa finalidade, a lei conceda uma especial importância à posição do exequente e dos outros credores que venham a intervir na execução (...). Toda execução pressupõe um favor creditoris, isto é, a prevalência dos interesses do exequente sobre os interesses do executado, pois que só essa hierarquização destes interesses incompatíveis permite que o crédito exequendo possa ser satisfeito à custa do patrimônio do devedor." (MENDES, João de Castro, e SOUSA, Miguel Teixeira de. Manual de Processo Civil. v. II. Lisboa: AAFDL, 2022, p. 445). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente: EREsp 1582475/MG. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1614339, 07173233920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei No caso dos autos, mostra-se cabível a flexibilização da norma do artigo 833, IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que o débito em questão não possui caráter alimentar, porquanto oriundo de alugueres, ao passo que o valor penhorado apresenta tal natureza. Além disso, a penhora integral (100%) dos honorários advocatícios sucumbenciais a que o executado tem direito no processo de número 0701763-66.2023.8.07.0018, implicaria em violação à dignidade do executado, o qual supostamente vem enfrentando dificuldades financeiras, consoante as declarações do imposto de renda dos anos de 2002 e 2003 (ids. 169152492 e 169152491, autos originários). Nesse aspecto, a pretensão veiculada no recurso de agravo revela-se pertinente. Lado outro, não se pode negar a possibilidade de malogro do feito executivo diante da frustração das diligências já realizadas com vistas à localização de bens passíveis de penhora. Contudo, por ora, ante a ausência de manifestação da parte agravada, entendo que a decisão agravada está passível de suspensão. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator